Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-51.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007013-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP - CNPJ: 10.364.264/0001-88 (APELANTE), PRISCILLA GIBIM BEZERRA - CPF: 045.728.571-05 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – MÁQUINA BRITADEIRA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante o art. 765 do Código Civil,
“o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Ocorrendo o sinistro decorrente de danos elétricos, conforme apólice contratada, e o nexo de causalidade, a segurada tem direito à indenização a este título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRITANOP MINERACAO LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança no 1007013-51.2017.8.11.0003, ajuizada contra MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a empresa autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora apelada ao pagamento dos danos advindos de sinistro ocorrido em sua máquina britadeira (Britador HP 200), cujo risco estava coberto pelo contrato de seguro firmado entre as partes, quais sejam: (i) R$480.000,00, a título de danos materiais decorrentes de causa externa; (ii) R$96.000,00 a título de danos elétricos; (iii) R$30.000,00, para RC maquinaria (conforme id. 58920479).

Diz que em razão do sinistro a seguradora, ora apelada, autorizou o pagamento de apenas R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), com base na vistoria superficial realizada no maquinário ainda na fazenda, antes de ser levantada a verdadeira extensão dos danos com a desmontagem do maquinário agrícola (id. 58920479).

Informa que é proprietária do equipamento Britadeira, ano de fabricação 2014, o qual estava segurado, através de contrato de seguro com a Ré/Seguradora, sob o número de apólice 3353/0001326/71 (id. 58920479).

Assevera que houve um sinistro com o bem no dia 23.06.2017, identificado por dano elétrico ocasionando um incêndio no quadro de comando e que devido a esse incêndio ocorreu a parada inesperada do Britador HP 200, pois o relé que controla o pressostato foi afetado pelas chamas esse conjunto relê e pressostato são responsáveis pela lubrificação do HP 200, que solicitou o conserto do bem assegurado, no valor total de R$37.571,18.

Esclarece que em decorrência do sinistro acima enfocado pleiteou administrativamente o recebimento da indenização securitária em debate, o que lhe teria sido negado pela ré, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Requer, ao final, o provimento do recurso, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da importância de R$37.571,18, devidamente corrigida, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões foram apresentadas, no Id. 58922462.

Preliminar de Inovação Recursal e Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar Inovação Recursal.

Não obstante a empresa autora\recorrente tenha ingressado com ação de cobrança e, posteriormente, em sede recursal, tenha pleiteado a nulidade de cláusula contratual, tal fato, por si só, não induz em inovação recursal, dado que o Julgador poderá conceder o pleito exordial, com fundamentação escorada em qualquer normativo existente no arcabouço pátrio.

Da Ausência de Dialeticidade.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamenta a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória, bem como, a recorrente apresentou a sua insatisfação com a decisão recorrida, e os motivos do pedido de prolação de outra decisão.

Desse modo, rejeito as preliminares.

VOTO Mérito.

Egrégia Câmara, a celebração do contrato de seguro entre as partes é incontroversa, conforme apólice de id. 58920479, cuja finalidade consiste em cobrir os riscos no aparelho Britador HP 200, sendo que, dentre as coberturas contratadas, há previsão de reembolso de danos elétricos, com limite máximo de indenização de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais)

Nesse contexto, resta aferir se é legítima a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.

Oportuno mencionar que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Ademais, consoante o art. 765 do Código Civil, “
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

Os riscos assumidos pela seguradora limitam-se àqueles delimitados no contrato de seguro, conforme dispões o artigo 757 do Código Civil:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

O artigo 760, do mesmo estatuto legal, preceitua que o pacto é regulado pelas cláusulas da respectiva apólice que definirá “os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurador e do beneficiário”.

Decorre daí a obrigação da seguradora de pagar em pecúnia o prejuízo advindo do risco assumido, nos termos da apólice, uma vez que foi sobre o valor nela constante que o segurado pagou o prêmio.

No caso, a seguradora se nega a pagar a indenização prevista para danos elétricos, aduzindo que que o ocorrido corresponde a risco excluído das coberturas securitárias, dentre outros aspectos importantes.

Argumentou que os danos causados à britadeira ocorreram em decorrência direta do incêndio ocorrido no quadro de comando, tendo sido este causado por motivos de Dano Elétrico, que ocasionou a danificação do "relé que controla o pressostato", culminando na interrupção da lubrificação da máquina e, por conseguinte, danos ainda maiores em decorrência disso.

Todavia, da análise da documentação anexa, constata-se que a empresa apelante apresentou laudo técnico e orçamento emitido pela empresa Araujo Dos Santos & Ferreira da Cruz Ltda – ME, datado do dia 24.06.2017 (id. 58920468), relatando que foram solicitados para reparo do comando elétrico secundário do britador HP 200, constatando que o mesmo havia sofrido um curto circuito devido à descargas atmosférica, causando danos nos comandos da bomba hidráulica, assim como pressostático de pressão do óleo, sendo realizada a troca.

A recorrente apresentou:

- Nota Fiscal no 000.217.095 (id. 58920466), emitida em 27.06.2017, pela empresa METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R$1.028,41 (R$894,27 + R$134,14 IPI), relativa à compra da Chave de Pressão (pressostático) do britador HP 200, danificada pelo sinistro de danos elétricos;

- Nota Fiscal no 000.217.095 (id. 58920466), datada de 27.06.2017 e a Nota Fiscal 000.217.872, datada de 06.07.2017, emitidas pela empresa METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R$18.534,82 e R$7.096,94, respectivamente, relativas à compra de peças mecânicas, para recuperação do britador HP 200, danificado pelo sinistro de danos elétricos, bem como a Nota Fiscal 000.009.552 e 013, referente ao frete e mão de obra para realização dos serviços.

O Contrato entabulado entre as partes prevê o seguinte:

Cláusula 18 – Apuração Dos Prejuízos

18.1. Os prejuízos ocasionados a MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS decorrentes de um sinistro coberto serão apurados conforme os itens a seguir:

18.1.1. (...)

18.1.2.
Quando os danos forem parciais ou reparáveis, será indenizada a importância das partes danificadas ou será assumida sua reparação
, limitada ao valor de mercado da máquina e/ou equipamento.

O aviso do sinistro ocorreu no dia 13.07.2017 (id. 58920468), menos de um mês após o evento (23.06.2017).

Ocorre que a seguradora apelada contrapõe o pleito exordial, escorando-se na Cláusula 31 – Cobertura de Danos Elétricos – Item 2 – Riscos e Bens não Cobertos, Item 2.1, Aline “a e d”, do seguro contratado, que possui a seguinte redação:

31.2. Riscos e bens não cobertos

31.2.1. Além das exclusões da Cláusula 4 – EXCLUSÕES GERAIS, esta cobertura não indenizará os prejuízos decorrentes de:

a) danos causados a rolamentos, engrenagens, buchas, eixos ou outros componentes de aparelho e/ou equipamento não suscetível a danos elétricos, bem como mão-de-obra aplicada na reparação dos referidos componentes, mesmo em consequência de evento coberto;

d) danos a quaisquer peças e componentes não elétricos;” (id. 10686827 - Pág. 5 e 10686682 - Pág. 22)

Entretanto, tenho que a referida cláusula, que determina a vedação da seguradora em ressarcir a segurada, deve ser analisada restritivamente, especialmente na hipótese em análise, em que o equipamento, indispensável à consecução das atividades empresariais da autora fora sinistrado.

Não é plausível exigir da empresa autora que detivesse conhecimento de todos os pormenores da cláusula restritiva, uma vez que não foram feitas de forma clara e precisa à contratante.

Até porque, é pouco provável que a empresa apelante contrataria o seguro na quantia de R$4.663,80 (apólice de id. 58920462) se soubesse dos pormenores previstos na
Cláusula 31 – Cobertura de Danos Elétricos – Item 2 – Riscos e Bens não Cobertos, Item 2.1, Aline “a e d”.

Isso porque, o equipamento sendo elétrico, fundamental para as atividades da recorrente, e diante da abrangência dos casos de danos elétricos possíveis de ocorrência, não é aceitável a negativa da Seguradora, eis que a apólice (Cláusula 3.3.2.1) prevê a cobertura por dano elétrico, e este pode decorrer por curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, alternadores, motores, chaves e demais acessórios elétricos do equipamento.

Por conseguinte, ocorrendo o sinistro decorrente de danos elétricos, conforme apólice contratada, e o nexo de causalidade, a segurada tem direito à indenização a este título, sendo injusta a recusa da seguradora em assim proceder.

A indenização deve ser corrigida monetariamente a contar da data do desembolso, nos termos da Súmula n. 43 do STJ: “
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”.

Quanto aos juros de mora, dispõe o artigo 405 do Código Civil que “contam-se os juros de mora desde a citação inicial” e o art. 219 do CPC, (A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição).

Com essas considerações, conheço do primeiro apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenar a seguradora/apelada ao pagamento da indenização contratada no valor de R$37.571,18 (trinta e sete mil e quinhentos e setenta e um reais e dezoito centavos) relativo a ocorrência do sinistro no 335371817000009, devidamente atualizado e corrigido conforme fundamentação supra.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021